Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DANO MORAL. RELAÇÃO CONDOMINIAL. SÍNDICO. OFENSA. COMPROVADA. HONRA SUBJETIVA. VIOLAÇÃO. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. DEVIDA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRÓPRIA E SIMPLES. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE PROFERIR OFENSAS. OBRIGAÇÃO. NECESSÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ARBITRADA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos novos com a apelação quando não demonstrada a sua relação com a matéria em discussão existência, nem configurado caso fortuito ou força maior, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos juntados pelo réu não conhecidos.
2. Considerando que parte das teses trazidas em sede de apelação pelo réu não foi previamente levantada no Juízo de origem, configurada a inovação recursal, não sendo possível a análise em sede de recurso. Recurso do réu parcialmente conhecido.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
4. No caso em análise, restou comprovada por declaração expressa do próprio réu a ofensa verbal grave cometida em desfavor do autor, síndico do condomínio, configurando o ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Levando em consideração a gravidade das ofensas proferidas pelo réu e a necessidade de punição adequada, bem como o inevitável convívio diário entre as partes em razão do autor trabalhar como síndico do condomínio em que reside o réu, o quantum indenizatório deve ser majorado a fim de que se evite a reincidência das condutas ofensivas.
6. Considerando a reiteração da conduta do réu, necessário o provimento do pedido da obrigação de não fazer com o intuito de impedir a conduta reiterada e ofensiva do réu.
7. Documentos juntados com a apelação do réu não conhecidos. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada.